Tribunal: CARF
Processo: 16682.721365/2016-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721365/2016-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.729 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
CNO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2010 a 30/11/2010
RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. IMPOSSIBILIDADE DE
DEDUÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
O excesso de contribuição retida no mês ou na hipótese de o contribuinte
deixar de efetuar a dedução em determinado período, resta-lhe apenas a
restituição/compensado através de formulário próprio de Restituição da RFB, a
partir do mês subsequente àquele em que ficar caracterizada a impossibilidade
de sua dedução, art. 12 da IN 900/08.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
INDISPENSABILIDADE.
Somente os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721365/2016-55
Fl. 3261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.729 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721365/2016-55

Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Versa o presente processo sobre tratamento manual da DCOMP no
22376.59427.240511.1.3.04-8528 (fls. 02 a 06). A DCOMP informa crédito relativo a
Pagamento Indevido ou a Maior que o Devido, no valor de R$ 488.690,43, PA 11/2010,
data de arrecadação 23/12/2010, COFINS, código 2172. O referido crédito seria
utilizado para quitar débito, também de COFINS, código 2172, PA 04/2011,
vencimento 25/05/2011, débito este no valor de R$ 510.486,02.
Por meio do Despacho Decisório de fl. 417, proferido em 05/05/2016, o Delegado da
Demac/RJO não homologou a DCOMP n.o 22376.59427.240511.1.3.04-8528, bem
como determinou a cobrança do débito indevidamente compensado, e cadastrado no
processo vinculado de cobrança n. 16682.721366/2016-08.
Do Parecer n.o 050/2016, de folhas n.o 413 a 416, que amparou o despacho decisório,
cabe transcrever o seguinte trecho:
3. Inicialmente, verifica-se que o contribuinte confessou, em sua DCTF
retificadora/ativa ND 100.2010.2015.1811762511, saldo de débito a pagar de COFINS
(2172), de Nov/2010, no total de R$ 7.933.011,41 (fls. 397 a 400). A empresa declarou
em seu DACON retificador/ativo (fls. 401 a 403), ND 0000200201102277188,
transmitido em 30/11/2010, débito de COFINS (2172), regime cumulativo, no valor de
R$ 7.933.011,41, conforme demonstrado abaixo.
Tabela no 1 - DACON, original e ativo, ND 0000100200901592058, valores em reais.

4. No demonstrativo da Cofins Retida na Fonte (informado pela empresa em sua ficha
30 do DACON, fl. 403) as retenções totais somam R$ 3.802.612,42, sendo R$
3.711.840,80 utilizados para dedução da COFINS regime cumulativo (somatório das
linhas 18 a 20 do DACON ativo), e R$ 90.771,62 utilizados para dedução da COFINS
regime não-cumulativo, conforme tabela abaixo, valores em reais.

5. De posse das informações prestadas pela Empresa confrontamos o Demonstrativo da
Cofins Retida na Fonte (ficha 30 do DACON) referente ao mês de novembro de 2010,
apresentado pelo contribuinte, com o sistema DIRF da RFB, no tocante ao mês de
novembro de 2010. Do total das retenções informadas, R$ 3.802.612,42, não
confirmamos as retenções listadas abaixo, no valor total de R$ 44.903,49, no referente
às DIRFs às fls. 404 a 406.
Fl. 3262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.729 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721365/2016-55

(a) - Na DIRF da fonte pagadora CNPJ 08.768.414/0001-77 (não foi encontrada
retenção feita pela filial 0002-58, informada pelo contribuinte), fl. 404, observa-se que
não houve rendimentos tributáveis para o mês de novembro de 2010.
(b) - Na DIRF da fonte pagadora CNPJ 23.274.194/0001-19, fl. 405, observa-se que a
base de cálculo para o mês de novembro de 2010 foi R$ 11.131.088,96, e não os R$
11.690.334,01 informados pela Empresa.
(c) - Na DIRF da fonte pagadora CNPJ 28.151.363/0001-47, fl. 406, observa-se que a
base de cálculo para o mês de novembro de 2010 foi R$ 2.681.078,62, e não os R$
3.025.722,56 informados pela Empresa.
6. Em continuação, deve ser relembrado que o contribuinte confessou (fl. 397), em sua
DCTF retificadora/ativa ND 100.2010.2015.1811762511, saldo de débito a pagar de
COFINS (2172), de Nov/2010, no total de R$ 7.933.011,41, e que este débito tinha
crédito vinculado de R$ 6.340.077,95, referente a OUTRAS COMPENSAÇÕES, e
crédito vinculado relativo a 7 (sete) DARFs (fls. 397 a 399), no valor total de R$
1.592.933,46. Os sete DARFs foram identificados e encontram-se alocados.
7. As retromencionadas OUTRAS COMPENSAÇÕES, conforme pode ser visto à fl.
400, diziam respeito às dcomps nos 21106.53504.231210.1.3.02-1533 (posteriormente
retificada, ficando, ao final, como ativa, a dcomp no 26383.07278.140911.1.7.02-0365)
e a de no 20975.89174.140911.1.7.02-5775 (retificada pela 35519.28953.131212.1.7.02-
0391), nos valores, respectivamente, de R$ 6.267.180,59 e R$ 72.897,36.
8. Entretanto, conforme o Despacho Decisório no de Rastreamento 098638761 (fl. 412),
as dcomps nos 26383.07278.140911.1.7.02-0365 e 35519.28953.131212.1.7.02-0391
foram NÃO HOMOLOGADAS, pelo que os valores de, respectivamente, R$
6.267.180,59 e R$ 72.897,36, totalizando os R$ 6.340.077,95 constantes da linha
OUTRAS COMPENSAÇÕES, à fl. 397, carecem dos atributos de liquidez e certeza
para participarem da formação do alegado pagamento indevido/a maior que o devido no
valor de R$ 488.690,43.
Frente ao Despacho Decisório no 098638761 o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, atualmente na DRJ-RJO-12o Turma de Julgamento, conforme
constante no PAF de restituição no 16682.900045/2015- 89.
FUNDAMENTAÇÃO
9. Nos termos do inciso I do art. 165 do Código Tributário Nacional (CTN), o sujeito
passivo tem direito à restituição total ou parcial do tributo, no caso de “cobrança ou
pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação
tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador
efetivamente ocorrido”. O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda
Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de
tributo.
10. Na leitura do artigo 170 do Código Tributário Nacional a compensação de crédito
tributário só poderá ser autorizada com crédito líquido e certo do sujeito passivo. O
crédito é certo quando não há dúvida relativa à sua existência e é líquido quando é
conhecido o seu exato valor. Sendo líquido e certo o crédito (premissa básica à
compensação), proceder-se-á ao encontro das contas devedora e credora.
11. Verificou-se, por fim, que o valor total de retenções de COFINS (relativas ao mês de
novembro de 2010) não confirmadas, a serem glosadas, é de R$ 44.903,49.
Fl. 3263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.729 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721365/2016-55

12. Dessa maneira, com a glosa das retenções não confirmadas, no valor de R$
44.903,49, o débito apurado de Cofins a Pagar, código 2172, em novembro de 2010
aumenta de R$ 7.933.011,41 (fl. 397) para R$ 7.977.914,90.
13. Entretanto, e de acordo com o observado nos itens nos 7 e 8 anteriores, as dcomps
nos 26383.07278.140911.1.7.02-0365 e 35519.28953.131212.1.7.02-0391 foram NÃO
HOMOLOGADAS, pelo que aos valores de, respectivamente, R$ 6.267.180,59 e R$
72.897,36, totalizando os R$ 6.340.077,95 constantes da linha OUTRAS
COMPENSAÇÕES, à fl. 397, carecem dos atributos de liquidez e certeza para o
adimplemento do débito apurado de Cofins a Pagar, código 2172, em novembro de
2010.
14. Assim, diante do mencionado nos dois itens anteriores, persiste um saldo a pagar de
débito de Cofins, código 2172, em novembro de 2010, de R$ 6.384.981,44 (R$
44.903,49 + R$ 6.340.077,95), conforme tabela no 5, abaixo, pelo que o pagamento, via
DARF no 5367445822, código de receita 2172, data de arrecadação 23/12/2010, no
valor de R$ 488.690,43, não se configura como pagamento indevido ou a maior que o
devido.

Conclusão
15. Por tudo acima exposto, e tendo em vista o que mais consta nos autos, proponho:
• O NÃO RECONHECIMENTO do direito creditório pleiteado pela interessada,
relativo a Pagamento Indevido ou a Maior que o Devido, no valor de R$ 488.690,43,
PA 30/11/2010, data de arrecadação 23/12/2010, COFINS, código 2172, e
• A NÃO HOMOLOGAÇÃO da DCOMP no 22376.59427.240511.1.3.04-8528,
devendo ser cobrado o débito nela compensado.
Irresignado com o teor do despacho decisório, o interessado apresentou manifestação de
inconformidade, alegando o seguinte:
- Depreende-se do Parecer DIORT 50/2016, que amparou o despacho decisório, que
dois foram os únicos argumentos para negativa do crédito: a) não identificação ou
divergência quanto aos valores informados como retidos pela Requerente em seu
DACON e aqueles informados pelos seus tomadores no sistema DIRF; e b) composição
de parte do crédito por 02 compensações não homologadas pela RFB.
- Em relação a esse primeiro item da acusação, a Requerente demonstra pela juntada de
farta documentação comprobatória da legitimidade do crédito (Informes de rendimentos
emitidos pelas próprias tomadoras, NFs, recibos, etc.) não assistir razão à fiscalização,
vez que legítimos os valores retidos na fonte por ela utilizados na DCOMP, conforme
Fl. 3264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.729 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721365/2016-55

informados no DACON, não podendo ser penalizada por eventual equívoco nas
informações prestadas na DIRF pelos tomadores, vez que o que gera o direito ao crédito
não é a declaração do contratante, mas sim, a efetiva retenção, de modo que, se
comprovada a prestação do serviço, com a cobrança do preço e efetiva retenção, por
meio das Nota Fiscais, não pode haver questionamento sobre o crédito.
- Quanto à alegação de que na DIRF da fonte pagadora CNPJ 08.768.414/0001-77 (não
foi encontrada retenção feita pela filial 0002-58 (Águas de pedra), informada pelo
contribuinte), fl. 404, observa-se que não houve rendimentos tributáveis para o mês de
novembro de 2010.
- A diferença identificada pela fiscalização (R$ 17.785,55), refere-se à retenção efetuada
pela fonte pagadora no mês anterior de OUT/2010, que não foi utilizada nesse período,
mas sim em NOV/2010, o que comprova trazendo aos autos a DIRF emitida pela
própria tomadora, com a retenção do valor de R$ 27.567,60 (= faturamento declarado
de R$ 592.851,67 x 4,65%), correspondente à soma das retenções de PIS (0,65% = R$
3.853.53), COFINS (3% = R$ 17.785,55) e CSLL (1% = R$ 5.928,51), efetuadas com
base no art. 30 da Lei 10.833/03.
- Para melhor demonstrar a origem da diferença apontada pela fiscalização, veja-se a
informação prestada pelo próprio tomador em sua DIRF, relativa ao mês de OUT/10
(doc. 08):

- Por sua vez, em total conformidade com a informação prestada pelo seu tomador, a
Requerente informou nas planilhas apresentadas o exato valor retido de R$ 17.785,55,
conforme pela prestadora informado:

- A referida informação está em total consonância com o valor informado pela
Requerente em seu DACON tanto para a base de cálculo da contribuição relativa ao mês
de novembro (R$ 592.851,67), quanto para o valor da contribuição que foi retida (R$
17.785,53) (v. página 20, item 7, da ficha 30 do DACON - doc. 09):
007. CNPJ da Fonte Pagadora: 08.768.414/0002-58
Código da Receita: 5952 - Retenção de Cofins, CSLL e PIS/Pasep sobre
Pagamentos Efetuados por Pessoas
Jurídicas de Direito Privado
Fl. 3265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.729 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721365/2016-55

Base de Cálculo dos Valores Retidos 592.851.6?
PlS/Pasep Retido na Fonte 3.853,54
Cofins Retida na fonte 17.785,53
- E nem se alegue que não se pode utilizar o crédito no mês subsequente àquele em que
apurado, pois há permissivo expresso no art. 12 da IN 900/08 (vigente à época dos
fatos) nesse sentido:
Art. 12 . Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das
respectivas contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou
compensados com débitos relativos a outros tributos e contribuições
administrados pela RFB.
§ 1° Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput
quando o montante retido no mês exceder o valor da respectiva contribuição a
pagar no mesmo mês.
§ 2° Para efeito da determinação do excesso de que trata o § 1°, considera-se
contribuição a pagar no mês da retenção o valor da contribuição devida
descontada dos créditos apurados naquele mês.
3° A restituição poderá ser requerida à RFB a partir do mês subsequente àquele
em que ficar caracterizada a impossibilidade de dedução de que trata o caput.
§ 4° A restituição de que trata o caput será requerida à RFB mediante o
formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento, constante do Anexo I.
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB n° 1.224, de 23 de dezembro de
2011). "
- Depreende-se da transcrição da IN, que o excesso de contribuição retida no mês
poderá ser restituído ou compensado no mês subsequente, e mesmo a obrigação de
utilização de formulário próprio de Restituição da RFB somente veio a ser instituída em
período posterior, por meio da IN 1.224/11 (de 23 dezembro de 2011, e portanto,
inaplicável ao caso).
- A compensação deve ser feita assim a partir do mês subsequente àquele em que ficar
caracterizada a impossibilidade de sua dedução, exatamente como procedido pela
Requerente.
- Em reforço, saliente-se que, no art. 64 da Lei 9.430/96 (base legal das retenções)
também não há qualquer restrição nesse sentido:
Seção V
Arrecadação de Tributos e Contribuições Retenção de Tributos e Contribuições
Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da
administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou
prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a
renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para
seguridade social - COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.
§ 1o A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento.
§ 2o O valor retido, correspondente a cada tributo ou contribuição, será levado
a crédito da respectiva conta de receita da União.
§ 3o O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado
como antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo
imposto e às mesmas contribuições.
§ 4o O valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada contribuição
social somente poderá ser compensado com o que for devido em relação à
mesma espécie de imposto ou contribuição.
(...)
Fl. 3266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.729 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721365/2016-55

§ 7o O valor da contribuição para a seguridade social - COFINS, a ser retido,
será determinado mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante
a ser pago.
(...)
- Ainda que efetuado sob a forma de dedução no mês seguinte ao da apuração, os
valores retidos foram submetidos à análise da DIORT mediante o protocolo do
PER/DCOMP, não fugindo do controle da RFB.
- Assim, nada a contestar no tocante ao procedimento adotado pela Requerente, que
deve ter seus créditos reconhecidos pela DRJ, por meio da reforma do despacho
decisório ora atacado, sob pena de incursão na mesma ofensa à legalidade, incorrida
pelo parecer instrutório que serviu de motivação ao decisum.
- Isso porque, ainda que tenha deduzido seus créditos no mês subsequente, ao fim, é
matéria incontroversa que faz jus a tais créditos, os quais foram (e são) submetidos à
análise da RFB, cujo procedimento de fiscalização se encontra sob o exame da DRJ, de
maneira que, além de ter se dado cumprimento ao art. 64 da Lei 9.430/96 e ao art. 12 da
IN 900/08, pragmaticamente, o resultado em termos de valores creditórios a serem
ressarcidos em favor da Requerente é equivalente, ante a atualização monetária dos
mesmos (diferença meramente temporal), seja quando das deduções, seja quando do
protocolo da DCOMP, veiculando os valores atualizados.
- Quanto à alegação de que na DIRF da fonte pagadora CNPJ 23.274.194/0001-19
(Furnas), fl. 405, observa-se que a base de cálculo para o mês de novembro de 2010 foi
R$ 11.131.088,96, e não os R$ 11.690.334,01 informados pela empresa, esclarece que a
diferença identificada na citada intimação de R$ 16.778,70, refere-se também às
retenções de OUT/2010 que não foram utilizadas na apuração de desse período, mas sim
em NOV/2010, sendo válida toda a argumentação acima aventada pela correta
utilização do crédito em mês subsequente ao mês em que apurado.
- Para comprovar a existência do crédito, remete também ao informe de rendimentos
que lhe foi disponibilizado pela própria tomadora (doc. 11), o qual, por meio da soma
dos valores informados como pagos nos meses de OUT/10 e NOV/10 (R$
11.131.088,96 + R$ 559.275,04), resulta no valor do crédito informado pela Requerente
em seu DACON (= R$ 11.690.334,01):

- Mais uma vez, em total conformidade com a informação prestada pelo seu tomador, a
Requerente informou nas planilhas apresentadas o exato valor utilizado do crédito de R$
350.710,97, resultante da soma dos valores retidos nas competências de OUT/10 (R$
16.778,26) e NOV/10 (R$ 333.932,68), conforme pela prestadora informado:

- Do mesmo modo, frise-se que referida informação também está em total consonância
com o valor informado pela Requerente no DACON tanto para a base de cálculo da
contribuição do mês de novembro (R$ 11.690.334,01), quanto para o valor da
Fl. 3267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.729 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721365/2016-55

contribuição retida (R$ 350.710,91) (v. pág. 21, item 10, da ficha 30 do DACON - doc.
09):
010. CNPJ da Fonte Pagadora: 23.274.194/0001-19
Código da Receita: 6147 - Retenção de IRPJ, CSLL, Cofins e PIS/Pasep por
Empresa Pública/Sociedade de Economia Mista/PJ de que trata o inciso III do
art. 34 da Lei n° 10.833/2003
Base de Cálculo dos Valores Retidos 11.690.334,01
PIS/Pasep Retido na Fonte 75.987,40
Cofins Retida na Fonte 350.710,97
- Assim, também no tocante às retenções do tomador Furnas Centrais Elétricas S/A
resta irrefutavelmente comprovado o direito ao crédito veiculado pela Requerente na
DCOMP equivocadamente tido pelo parecer instrutório do despacho decisório como
inexistente, motivo pelo qual deve o mesmo ser reformado por essa DRJ, com a decisão
pela homologação da compensação e o cancelamento do respectivo débito.
- Quanto à alegação de que na DIRF da fonte pagadora CNPJ 28.151.363/0001-47
(CESAN, fl. 406, a base de cálculo para novembro de 2010 foi R$ 2.681.078,62, e não
os R$ 3.025.722,56 informados pela empresa, demonstra seu legítimo direito ao crédito
pela correspondência entre os valores informados no DACON (doc. 09) como faturados
(R$ 3.025,722,06) e as NFs emitidas contra a empresa, as quais tiveram uma retenção
no valor total de R$ 90.771,66, conforme planilha abaixo:

- Os referidos valores estão em total consonância também com os valores declarados
pela Requerente no item 11 da página 21 do DACON transmitido pela Requerente:
011. CNPJ da Fonte Pagadora: 28.151.363/0001-47 Código da Receita: 5952 -
Retenção de Cofins, CSLL e PIS/Pasep sobre
Pagamentos Efetuados por Pessoas Jurídicas de Direito Privado
Fl. 3268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.729 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721365/2016-55

Base de Cálculo dos Valores Retidos 3.025.722,56
PIS/Pasep Retido na Fonte 19.667,20
Cofins Retida na Fonte 90.771,62
- Ademais, referidos valores encontram respaldo também na farta documentação
acostada à presente (NFs emitidas contra a referida tomadora CESAN e extratos
bancários com os respectivos recebimentos – doc. 11), não podendo a Requerente ter
seu direito ao crédito limitado por informação equivocada no sistema DIRF prestada
pelo seu tomador, vez que, o crédito advém da efetiva retenção, de modo que, se temos
a comprovação da prestação do serviço, por meio das NFs, sendo retido do valor pago o
valor das contribuições, não pode haver questionamentos quanto ao crédito.
- Em relação a segunda acusação constante do parecer DIORT 50/2016, reitera a
impertinência da discussão de matéria relativa ao processo em que se discute os
PER/DCOMPs cujo saldo correlato foi glosado pela fiscalização nos presentes autos
(PER/DCOMPs nos 26383.07278.140911.1.7.02-0365 e 35519.28953.131212.1.7.02-
0391 (em discussão nos autos do processo administrativo 16682.900045/2015-89).
- Diferentemente do raciocínio esposado no referido parecer, ainda que juridicamente
possível a discussão dos fundamentos lá discutidos nos presentes autos, na realidade, a
liquidez e certeza do crédito da Requerente demandadas pelos arts. 165, I e 170 do CTN
por ele mencionados decorre dos efeitos que são previstos para a homologação ou não
da compensação pela própria legislação federal. Senão, vejamos.
- No primeiro caso (homologação pela autoridade administrativa), o crédito pleiteado
utilizado como componente do saldo credor do PER/DCOMP será legitimado pela
Administração Fazendária, nos termos do art. 150, §1o, CTN, operando-se a condição
resolutória prevista no seu caput.
- No mesmo sentido é o parágrafo 2o do art. 74 da Lei 9.430/96, que também dispõe
sobre a extinção do “crédito” sob a condição resolutória de sua ulterior homologação.
- Já nas hipóteses de não homologação, o art. 74, §6o, da Lei 9.430/96 estabelece
constituir o PER/DCOMP confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados.
- O STJ já consolidou a questão, ao editar a sua Súmula 436, que dispôs sobre a
constituição do débito pela declaração do contribuinte:
"A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui
o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco"
- Outro não é o entendimento do CARF e das Delegacias de Julgamento da RFB:
"Ano-calendário:
2002.
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS EM DCOMP. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em DCOMP, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso, nos
termos do voto do relator, para reconhecer direito creditório adicional de IRPJ
no montante de R$ 7.743,02, e de CSLL no valor de R$ 3.167,4, homologando se
as compensações até o limite do crédito reconhecido.''[Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, Primeira Seção, Terceira Turma Especial, Acórdão no
1803- 00.907, Data da Decisão: 26.05.2011, DOU de 13.10.2011.
"SALDO NEGATIVO DE CSLL.
Os saldos negativos do IRPJ e da CSLL poderão ser restituídos ou compensados
a partir do mês subsequente ao do encerramento do período de apuração,
devendo sua utilização ser informada em PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA.
Fl. 3269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.729 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721365/2016-55

Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ."
(Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora, Primeira Turma,
Decisão no 09-38993, DOU de 09.02.2012).
"IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ. PER/DCOMP.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA.
Os débitos correspondentes ao IRPJ devido por estimativa/balancete de
suspensão, objeto de compensação não homologada, serão cobrados com base
na Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas antecipações na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ. "
[Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo, Quinta Turma,
Decisão no 16- 36485, DOU de 06.03.2012].
Ano calendário 2003. DCOMP - SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA
Os débitos correspondentes ao IRPJ devido por estimativa/balancete de
suspensão, objeto de compensação não homologada, serão cobrados com base
em Dcomp e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas antecipações na
apuração do imposto a pagar ou d o sald o negativo apurad o na DIPJ. "
[Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I, Quinta Turma,
Acórdão no 16- 35643.
"Saldo Negativo. Estimativas. Compensação Sem Processo. Até 30/09/2002,
apenas as compensações das estimativas, efetuadas sem processo, nos termos da
legislação à época vigente, passíveis de validação, podem integrar o saldo
negativo. Saldo Negativo. Estimativas. Compensação em DCOMP. A partir da
edição da Medida Provisória no 135 de 30/10/2003 - DOU de 31/10/2003, a
estimativa mensal compensada em DCOMP deve integrar o saldo negativo,
porque será cobrada, ainda que a compensação seja não-homologada. (...) Ano-
calendário: 01/01/2002 a 31/12/2002." [Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Campinas, Segunda Turma, Decisão no 05- 25533, DOU de
27.04.2009]
- Vale frisar que, essa própria DRJ/RJO já reconheceu a ilegitimidade de glosas
relativas a saldos credores compostos por compensações não homologadas no âmbito da
própria RFB, com base inclusive na Solução de Consulta Interna COSIT 18/2006:
“De fato, causa estranheza que a Administração Tributária aproveite na
composição do crédito um valor que ela mesma considera como não extinto,
embora tenha sido confessado em DComp. Contudo, a extinção da parcela no
primeiro processo geraria um crédito neste, que seria usado para nova extinção.
Observa-se dessa forma que o contribuinte não tem a obrigação de pagar o
débito nos dois processos, mas apenas no primeiro, pois assim extinguiria as
duas dívidas. Consequentemente, embora ainda se discuta a compensação da
parcela, ela deve ser considerada na composição do crédito, para que não se
duplique no presente processo a cobrança que já é feita em outro. No mesmo
sentido, citamos a SCI Cosit n° 18/2006:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.”.
(Acórdão 12-76.206)
- Portanto, as condições de liquidez e certeza demandadas pelo art. 170 do CTN
(utilizado pelo Parecer DIORT que induziu o despacho decisório em equívoco) se
encontram presentes no próprio CTN (art. 150, §1o), na legislação específica das
compensações (art. 74, §§2o a 7o da Lei 9.430/96), e na jurisprudência dos nossos
tribunais, em quaisquer dos dois desfechos que venham a ter os respectivos pleitos,
Fl. 3270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.729 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721365/2016-55

tendo como consequência a legitimidade do crédito componente do saldo credor
utilizado no PER/DCOMP no 22376.59427.240511.1.3.04-8528, ora sob análise.
- Não bastasse a infundada negativa do direito ao crédito em relação às retenções e em
hipótese não autorizada pela legislação, a necessidade de provimento da presente
Manifestação com a reforma do despacho decisório ora combatido por essa DRJ mostra-
se ainda mais inafastável quando se atenta para o fato de que, acompanhado ao
despacho decisório, veio um DARF para pagamento do valor de R$ 872.420,60 (doc.
05), sendo a maior parte deste correspondente à parcela do crédito desconsiderada pela
fiscalização, em razão da negativa das PER/DCOMPs 26383.07278.140911.1.7.02-0365
e 35519.28953.131212.1.7.02-0391 (em discussão nos autos do processo administrativo
16682.900045/2015-89), as quais serão igualmente objeto de cobrança naqueles autos
(caso vencida a Requerente), e somadas aos R$ 44.903,49, da alegada divergência entre
as retenções informadas pelos tomadores no sistema DIRF e os valores informados pela
Requerente no DACON, resultam neste valor ora cobrado.
- Ou bem esses valores serão objeto de homologação, ou bem serão objeto de
pagamento pela Requerente nos autos do respectivo processo administrativo em que se
discute os 02 PER/DCOMPs glosados (Proc. 16682.900045/2015-89), o que implica
duplicidade da cobrança ora pretendida pelo despacho decisório combatido – como
visto inclusive da Solução de Consulta SCI COSIT 18/2006 -, tornando ainda mais
evidente a legitimidade do saldo credor objeto de pleito nos presentes autos, não sendo
jurídica a pretensão de cobrança em duplicidade nestes e naqueles autos, independe do
resultado que venha a ser dado aos mesmos, sob pena de enriquecimento ilícito do
Erário, pelo que, há de ser cancelada a cobrança, por essa D. DRJ, com a homologação
da compensação.
- O despacho decisório não pode prevalecer também porque seu conteúdo conflita com
a verdade material existente por trás dos autos, decorrente da suficiência de créditos
para a homologação da DCOMP, tendo o procedimento adotado pela fiscalização
ofendido também o disposto no art. 142, do CTN, ao decidir com base exclusivamente
no confrontamento das DIRFs (passíveis de omissão pelos contratantes da Requerente)
com os valores informados no DACON, em detrimento do seu legítimo direito de
crédito, comprovável também pela documentação acostada aos autos durante a
fiscalização (o que ora se reitera) e por ela desconsiderada (Informes de rendimentos,
NFs, recibos, extratos comprovando os recebimentos, etc.).
- É dever da Administração Fazendária somente empreender seus esforços na cobrança
de débitos tributários líquidos e certos, sem prejuízo do direito de crédito do particular,
nem muito menos a cobrança de valores, sob pena de enriquecimento ilícito do Erário
(confisco), principalmente nas hipóteses em que o contribuinte é detentor de créditos
para com a Administração mais que suficientes à quitação de quaisquer valores tidos
como devidos.
- Necessária a busca da verdade material por trás dos autos por parte da fiscalização,
que deve sempre ter em mente a possibilidade de outros meios aptos à aferição da
legitimidade do crédito da Requerente. Neste sentido colacionou precedentes do CARF
e do Judiciário.
- De modo a prestigiar o princípio da verdade material, não há como negar o seu direito
creditório, principalmente em situações de ausência de prejuízo ao Erário e em sendo
possível a análise do direito creditório outras fontes probatórias (NFs, informes de
rendimentos, extratos bancários, etc.), principalmente, quando coincidentes os valores
informados no DACON, como ocorre no presente caso.
- Outra não é a posição da própria RFB, que por meio da sua COSIT, já se manifestou
favoravelmente no Parecer Normativo n.° 2, de 28 de agosto de 2015, a respeito da
aptidão do crédito, quando declarado noutros meios, além da DCTF, seja esta original
ou retificadora:
PARECER NORMATIVO COSIT No 2, DE 28 DE AGOSTO DE 2015 Assunto.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
Fl. 3271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.729 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721365/2016-55

DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO
DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como
DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de
2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito
tributário.
(...)
- Para tanto, a análise das NFs emitidas pela Requerente contra seus contratantes e
informes de rendimentos (com a informação correta quanto ao valor retido das
contribuições), com os respectivos extratos bancários comprobatórios do recebimento
dos valores faturados, já denota que o direito creditório da Requerente é inequívoco e
irrefutável, não podendo a RFB se furtar da sua adimplência no presente caso.
- Vale lembrar que, do total das retenções informadas (R$ 3.802.612,42), não teriam
sido confirmados apenas R$ 44.903,49, por alegadas divergências entre os valores
informados no sistema DIRF pelos tomadores (equivocadamente, como se vê da
documentação acostada) e a informação prestada no DACON pela Requerente.
- Nessas situações de ausência de prejuízo ao fisco, vide jurisprudência do STJ:
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE
INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL POSTERIOR AO
DESEMBARAÇO
ADUANEIRO,
QUE
CONCLUI
PELA
ERRÔNEA
CLASSIFICAÇÃO DA MERCADORIA, A QUAL FORA IMPORTADA SOB A
VIGÊNCIA DO DECRETO N. 91.030/1985. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE
CONSIGNA TER HAVIDO CORRETA DESCRIÇÃO DA MERCADORIA E A
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO, ENTENDENDO, ASSIM, PELA
INSUBSISTÊNCIA
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. (REsp 1452531)
- Assim sendo, pleiteia se digne essa DRJ dar provimento à manifestação com a
consequente reforma do despacho decisório contestado, e o subsequente cancelamento
da cobrança correlata.
- Por fim, protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas, inclusive a
juntada de novos documentos, atestando pela autenticidade da documentação acostada,
nos termos do art. 425, IV, do NCPC.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 17a Turma da DRJ no Rio de Janeiro (RJ), nos termos do
Acórdão no 12-107.267, de 15/05/2019 (fls.3180/3205), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, nos termos da ementa colacionada
abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/11/2010 a 30/11/2010
RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
O excesso de contribuição retida no mês poderá ser restituído ou compensado através de
formulário próprio de Restituição da RFB, a partir do mês subsequente àquele em que
ficar caracterizada a impossibilidade de sua dedução.
Fl. 3272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-010.729 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721365/2016-55

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2010 a 30/11/2010
PROVA. JUNTADA POSTERIOR. PRECLUSÃO.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada na impugnação/manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente, ou
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a interessada apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de fls.
3212/3258, por meio do qual reafirma os argumentos trazidos na manifestação de
inconformidade.
Por fim requer:
III – DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, serve-se a Recorrente do presente Recurso Voluntário para
requerer a reforma do Acórdão n.o 12-107.267, por esse C. CARF, a fim de que seja
reconhecido o valor integral dos créditos pleiteados, afastando-se as cobranças
imputadas pelo despacho decisório, sendo, via de consequência, homologada a
totalidade das suas compensações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 26/08/2019 (fl.3209) e
protocolou Recurso Voluntário em 23/09/2019 (fl.3210) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Em não havendo preliminares passo de plano ao mérito:
II – Da lide:
Como relatado, trata-se a presente lide de Declaração de Compensação no
22376.59427.240511.1.3.04-8528 (fls. 02 a 06), transmitida em 24/05/2011, a qual informa
crédito relativo a pagamento indevido ou a maior que o devido de Cofins, no valor de R$
488.690,43, apurado em nov/2010, para quitar débito, também de COFINS do período de
abr/2011 no valor de R$ 510.486,02.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 3273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-010.729 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721365/2016-55

Consta do parecer do Auditor Fiscal, para justificar a não homologação do pedido
de compensação em discussão duas objeções básicas:
1o) não identificação ou divergência quanto aos valores informados como retidos na
fonte pela Requerente e aqueles informados pelos seus tomadores no sistema DIRF; e
2o) parte do crédito utilizado decorre de duas compensações não homologadas pela
RFB.
Como relatado acima, da análise dos autos, é possível constatar que, em seu
recurso voluntário, a contribuinte limitou-se a repisar os argumentos trazidos desde a sua
manifestação de inconformidade, não tendo apresentado nenhum elemento novo apto a abalar a
conclusão a que chegou a instância a quo.
Sendo assim, por concordar com os termos da decisão recorrida, transcrevo-a a
seguir, adotando-a como razão de decidir, o que faço com supedâneo no § 3o do art. 57 do
Regimento Interno do CARF:
Quanto à questão dos valores retidos na fonte, de acordo com o Parecer 50/2016 (fls.
413/416), houve a glosa do valor total de R$ 44.903,49, nos seguintes termos:
5. De posse das informações prestadas pela Empresa confrontamos o
Demonstrativo da Cofins Retida na Fonte (ficha 30 do DACON) referentes ao
mês de novembro de 2010, apresentado pelo contribuinte, com o sistema DIRF
da RFB, no tocante ao mês de novembro de 2010. Do total das retenções
informadas, R$ 3.802.612,42, não confirmamos as retenções listadas abaixo, no
valor total de R$ 44.903,49, no referente às DIRFs às fls. 404 a 406.

(a) - Na DIRF da fonte pagadora CNPJ 08.768.414/0001-77 (não foi encontrada
retenção feita pela filial 0002- 58, informada pelo contribuinte), fl. 404,
observa-se que não houve rendimentos tributáveis para o mês de novembro de
2010.
(b) - Na DIRF da fonte pagadora CNPJ 23.274.194/0001-19, fl. 405, observa-se
que a base de cálculo para o mês de novembro de 2010 foi R$ 11.131.088,96, e
não os R$ 11.690.334,01 informados pela Empresa.
(c) - Na DIRF da fonte pagadora CNPJ 28.151.363/0001-47, fl. 406, observa-se
que a base de cálculo para o mês de novembro de 2010 foi R$ 2.681.078,62, e
não os R$ 3.025.722,56 informados pela Empresa.
O interessado, por sua vez, alega não assistir razão à fiscalização, vez que seriam
legítimos os valores retidos na fonte por ela utilizados na DCOMP, conforme
informados no DACON.
Aduz que a alegação da fiscalização de que na DIRF da fonte pagadora CNPJ
08.768.414/0001-77 não foi encontrada a retenção, por ele informada, por parte da filial
0002-58 (Águas de pedra), não deve prosperar.
Afirma que a diferença identificada pela fiscalização (R$ 17.785,55), refere-se à
retenção efetuada pela fonte pagadora no mês anterior de OUT/2010, que não foi
utilizada nesse período, mas sim em NOV/2010.
Quanto à alegação da fiscalização de que na DIRF da fonte pagadora CNPJ
23.274.194/0001-19 (Furnas) a base de cálculo para o mês de novembro de 2010 foi R$
Fl. 3274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-010.729 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721365/2016-55

11.131.088,96, e não os R$ 11.690.334,01 informados pela empresa, alega que a
diferença identificada de R$ 16.778,70, refere-se, também, às retenções de OUT/2010
que não foram utilizadas na apuração desse período, mas sim em NOV/2010, sendo
válida a argumentação acima.
Defende, ainda, que não cabe alegar que não se pode utilizar o crédito no mês
subsequente àquele em que apurado, pois há permissivo expresso no art. 12 da IN
900/08 (vigente à época dos fatos) nesse sentido.
Sustenta que depreende-se da transcrição da IN, que o excesso de contribuição retida no
mês poderá ser restituído ou compensado no mês subsequente, e mesmo a obrigação de
utilização de formulário próprio de Restituição da RFB somente veio a ser instituída em
período posterior, por meio da IN 1.224/11 (de 23 dezembro de 2011, e portanto,
inaplicável ao caso).
Diz, ainda, que a compensação deve ser feita assim a partir do mês subsequente àquele
em que ficar caracterizada a impossibilidade de sua dedução, exatamente e como
procedido por ela.
Conclui, que, ainda que tenha deduzido seus créditos no mês subsequente, ao fim, é
matéria incontroversa que faz jus a tais créditos, os quais ora foram (e são) submetidos à
análise da RFB, cujo procedimento de fiscalização ora se encontra sob o exame da DRJ,
de maneira que, além de ter se dado cumprimento ao art. 64 da Lei 9.430/96 e ao art. 12
da IN 900/08, pragmaticamente, o resultado em termos de valores creditórios a serem
ressarcidos em favor da Requerente é equivalente, ante a atualização monetária dos
mesmos (diferença meramente temporal), seja quando das deduções, seja quando do
protocolo da DCOMP, veiculando os valores atualizados.
Não merecem prosperar tais alegações, senão vejamos.
O art. 12 da IN 900/08, abaixo transcrito, dispunha que o excesso de contribuição retida
no mês somente poderia ser restituído/compensado através de formulário próprio, a
partir do mês subsequente àquele em que ficasse caracterizada a impossibilidade de sua
dedução.
Art. 12 . Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das
respectivas contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou
compensados com débitos relativos a outros tributos e contribuições
administrados pela RFB.
§ 1° Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput
quando o montante retido no mês exceder o valor da respectiva contribuição a
pagar no mesmo mês.
§ 2° Para efeito da determinação do excesso de que trata o § 1°, considera-se
contribuição a pagar no mês da retenção o valor da contribuição devida
descontada dos créditos apurados naquele mês.
§ 3° A restituição poderá ser requerida à RFB a partir do mês subsequente
àquele em que ficar caracterizada a impossibilidade de dedução de que trata o
caput.
§ 4o A restituição de que trata o caput será requerida à RFB mediante o
formulário Pedido de Restituição, constante do Anexo I.
§ 4° A restituição de que trata o caput será requerida à RFB mediante o
formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento, constante do Anexo I.
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB n° 1.224, de 23 de dezembro de
2011). "
Inclusive, não é verdadeira a afirmação do interessado de que “mesmo a obrigação de
utilização de formulário próprio de Restituição da RFB somente veio a ser instituída em
período posterior, por meio da IN 1.224/11 (de 23 dezembro de 2011, e portanto,
inaplicável ao caso)”, uma vez que a redação original da IN 900/08 trazia, de forma
Fl. 3275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-010.729 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721365/2016-55

expressa, que “A restituição de que trata o caput será requerida à RFB mediante o
formulário Pedido de Restituição, constante do Anexo I”. O que a IN RFB 1.224/2011
fez foi alterar a redação do § 4o para forma acima transcrita.
A leitura atenta nos indica que o excesso de contribuição retida, em relação ao seu valor
a pagar, deve ser apurado no mês ou período de apuração da retenção, e não nos
períodos subsequentes. Ou seja, se no mês em que houve a retenção seu valor exceder o
da contribuição a pagar – em razão, por exemplo, da apuração de créditos em valor
superior ao da contribuição devida –, nesse caso se pode falar de impossibilidade de
dedução, cujo saldo deve ser objeto de pedido de restituição em formulário, e não de
dedução no próprio DACON de períodos posteriores – como foi feito pelo contribuinte.
Nesse mesmo sentido dispõe a Instrução Normativa (IN) RFB n° 1.234 de 12/02/2012,
em seu artigo 9°, que reproduzimos abaixo:
Art. 9o O valor do imposto e das contribuições sociais retidos será considerado
como antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo
imposto e às mesmas contribuições e poderá ser compensado ou deduzido pelo
contribuinte que sofreu a retenção, observando-se as seguintes regras: (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1540, de 05 de janeiro de 2015)
(...)
III - os valores retidos na fonte a título de CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep
e Cofins somente poderão ser deduzidos com o que for devido em relação à
mesma espécie de contribuição e no mês de apuração a que se refere a retenção;
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1540, de 05 de janeiro de
2015)
IV - os valores retidos na fonte a título de CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep
e Cofins que excederem ao valor da respectiva contribuição a pagar no mesmo
mês de apuração, poderão ser restituídos ou compensados com débitos relativos
a outros tributos administrados pela RFB; (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1540, de 05 de janeiro de 2015)
V - a restituição de que trata o inciso IV do caput poderá ser requerida à RFB a
partir do mês subsequente ao mês de apuração da contribuição retida.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1540, de 05 de janeiro de
2015)
Quanto à alegação da Defendente de que pragmaticamente, o resultado em termos de
valores creditórios a serem ressarcidos em seu favor é equivalente, ante a atualização
monetária dos mesmos (diferença meramente temporal), seja quando das deduções, seja
quando do protocolo da DCOMP, veiculando os valores atualizados, ainda que,
eventualmente seja verdadeira, não merece acolhida.
Ressalte-se que este Órgão julgador deve pautar-se em seus julgamentos pelos atos
normativos emanados da RFB a respeito dos assuntos em pauta, entre os quais a IN
RFB n° 900/2008 e IN RFB n° 1234/2012, aplicáveis ao caso, em conformidade com o
art. 100 do CTN.
Neste sentido, os órgãos administrativos de julgamento estão obrigados a cumprir os
atos normativos expedidos pelos órgãos superiores, conforme determina o inciso V do
art. 7o da Portaria MF no 341, de 12/07/2011, que assim dispõe:
Art. 7o São deveres do julgador:
[....] V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990,
bem como o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Sendo assim, estão corretas as glosas efetuada pela Autoridade Fiscal, nos valores de R$
17.785,53 e R$ 16.778,78, referentes às retenções de Cofins não confirmadas.
Quanto à alegação da fiscalização de que na DIRF da fonte pagadora CNPJ
28.151.363/0001-47 (CESAN), a base de cálculo para NOVEMBRO de 2010 foi R$
2.681.078,62, e não os R$ 3.025.722,56, por ele informados, o contribuinte defende seu
Fl. 3276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-010.729 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721365/2016-55

direito ao crédito arguindo a correspondência entre os valores informados no DACON
(doc. 09) como faturados (R$ 3.025,722,06) e as NFs emitidas contra a empresa, as
quais tiveram uma retenção no valor total de R$ 90.771,66, conforme planilha abaixo:

Aduz que referidos valores encontram respaldo também na documentação acostada à
manifestação de inconformidade (NFs emitidas contra a referida tomadora CESAN e
extratos bancários com os respectivos recebimentos – doc. 11), não podendo ter seu
direito ao crédito limitado por informação equivocada no sistema DIRF prestada pelo
seu tomador, vez que, o crédito advém da efetiva retenção.
Verifica-se que o contribuinte anexa aos presentes autos cópia de Notas Fiscais, nas
quais figuram os valores retidos de Cofins, em OUTUBRO de 2010, pela fonte
pagadora CESAN (CNPJ 28.151.363/0001-47), no valor total de R$ 90.771,66.
No caso em tela, a DCOMP no 22376.59427.240511.1.3.04-8528 informa crédito
relativo a Pagamento Indevido ou a Maior que o Devido, no valor de R$ 488.690,43,
referente ao PA 30/11/2010.
Por tal motivo não procede a alegação do interessado.
Ademais, como vimos acima, eventual excesso de contribuição retida, em relação ao
seu valor a pagar, deve ser apurado no mês ou período de apuração da retenção, e não
nos períodos subsequentes. Ou seja, se no mês em que houve a retenção seu valor
exceder o da contribuição a pagar – em razão, por exemplo, da apuração de créditos em
valor superior ao da contribuição devida –, nesse caso se pode falar de impossibilidade
de dedução, cujo saldo deve ser objeto de pedido de restituição em formulário, e não de
dedução no próprio DACON de períodos posteriores – como foi feito pelo contribuinte.
Sendo assim, está correta também a glosa efetuada pela Autoridade Fiscal, no valor de
R$ 10.339,26, referente à retenção de Cofins não confirmada.
Em relação a segunda acusação constante do parecer DIORT 50/2016, o interessado
alega a impertinência da discussão de matéria relativa ao processo em que se discute os
PER/DCOMPs cujo saldo correlato foi glosado pela fiscalização nos presentes autos
(PER/DCOMPs nos 26383.07278.140911.1.7.02-0365 e 35519.28953.131212.1.7.02-
0391 – em discussão nos autos do processo administrativo 16682.900045/2015-89).
Aduz que, diferentemente do raciocínio esposado no referido parecer, ainda que
juridicamente possível a discussão dos fundamentos lá discutidos nos presentes autos,
na realidade, a liquidez e certeza do crédito da Requerente demandadas pelos arts. 165, I
Fl. 3277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-010.729 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721365/2016-55

e 170 do CTN por ele mencionados, decorre dos efeitos que são previstos para a
homologação ou não da compensação pela própria legislação federal.
Afirma que no caso de homologação pela autoridade administrativa, o crédito pleiteado
utilizado como componente do saldo credor do PER/DCOMP será legitimado pela
Administração Fazendária, nos termos do art. 150, §1o, CTN, operando-se a condição
resolutória prevista no seu caput.
No mesmo sentido seria o parágrafo 2o do art. 74 da Lei 9.430/96, que também dispõe
sobre a extinção do “crédito” sob a condição resolutória de sua ulterior homologação.
Por outro lado, defende que nas hipóteses de não homologação, o art. 74, §6o, da Lei
9.430/96 estabelece constituir o PER/DCOMP confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Conclui que as condições de liquidez e certeza demandadas pelo art. 170 do CTN
(utilizado pelo Parecer DIORT que induziu o despacho decisório em equívoco) se
encontram presentes no próprio CTN (art. 150, §1o), na legislação específica das
compensações (art. 74, §§2o a 7o da Lei 9.430/96), e na jurisprudência dos nossos
tribunais, e que, em quaisquer dos dois desfechos que venham a ter os respectivos
pleitos, a consequência é a legitimidade do crédito componente do saldo credor
utilizado no PER/DCOMP no 22376.59427.240511.1.3.04-8528, ora sob análise.
No caso em tela, verificamos que, por meio da DCTF retificadora/ativa no
100.2010.2015.1811762511, o interessado declarou que o débito de Cofins, apurado no
período de novembro de 2010, seria de R$ 7.933.011,41, sendo que a tal débito
vinculou pagamentos no valor total de R$ 1.592.933,46 e outras compensações, no
valor total de R$ 6.340.077,95.
Eis as telas da referida DCTF:

Fl. 3278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-010.729 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721365/2016-55

No PER/DCOMP no 22376.59427.240511.1.3.04-8528, objeto destes autos, o
interessado pretendeu compensar débito de COFINS, código 2172, PA 01/04/2011,
utilizando-se de suposto crédito relativo a Pagamento Indevido ou a Maior que o
Devido, no valor de R$ 488.690,43, PA 30/11/2010, data de arrecadação 23/12/2010,
COFINS, código 2172.
Ocorre que tal crédito só existiria se fossem legitimadas as compensações ocorridas por
meio do PER/DCOMP no 21106.231210.1.3.12-1533 (cancelado/retificado pelo
PER/DCOMP
no
02405.38589.020211.1.7.02-4955)
e
do
PER/DCOMP
no
20975.89174.140911.1.7.02-5775
(cancelado/retificado
pelo
PER/DCOMP
no
35519.28953.131212.1.7.02-0391), relativos a crédito de saldo negativo de IRPJ de
períodos anteriores, bem como reconhecidos os excessos de recolhimento em função do
não abatimento de valores retidos na fonte, mas isto, efetivamente, não ocorreu.
Quanto ao não abatimento de valores retidos na fonte, os parágrafos anteriores
esclarecem o motivo. Quanto à legitimação ou não das compensações ocorridas por
meio do PER/DCOMP no 21106.231210.1.3.12-1533 (cancelado/retificado pelo
PER/DCOMP
no
02405.38589.020211.1.7.02-4955)
e
do
PER/DCOMP
no
20975.89174.140911.1.7.02-5775
(cancelado/retificado
pelo
PER/DCOMP
no
35519.28953.131212.1.7.02-0391), passa-se a analisar adiante.
Por meio do despacho decisório no de Rastreamento: 098638761, de 09/03/2015,
(constante do processo administrativo no 16682.900045/2015-89) não foram
homologadas as compensações declaradas nos referidos PER/DCOMPS. Eis a
reprodução do campo 3 do referido despacho decisório:

O citado despacho decisório indeferiu o PER e não homologou as compensações
declaradas por inexistência de crédito, uma vez que confirmou apenas parcialmente as
parcelas de composição do crédito de saldo negativo informadas no PER/DCOMP, que
Fl. 3279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-010.729 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721365/2016-55

são insuficientes para quitação do IRPJ devido no AC 2009, apurado no valor de R$
130.065.576,53.
O interessado se insurgiu em face do despacho decisório e, em 14/06/2016, a 12a Turma
da DRJ/RJO, considerou procedente em parte a manifestação de inconformidade
interposta, mas não reconheceu o direito creditório pleiteado e não homologou as
compensações declaradas.
Os novos valores das parcelas de composição do saldo negativo de IRPJ relativo ao
ano-calendário de 2009 ficaram assim demonstradas:

Assim, verificamos que já houve decisão administrativa referente à situação dos
PER/DCOMP no 21106.231210.1.3.12-1533 (cancelado/retificado pelo PER/DCOMP
no
02405.38589.020211.1.7.02-4955)
e
do
PER/DCOMP
no
20975.89174.140911.1.7.02-5775
(cancelado/retificado
pelo
PER/DCOMP
no
35519.28953.131212.1.7.02-0391), objetos do processo n° 16682.900045/2015-89, no
âmbito do qual foi discutida a legitimidade do direito creditório ali pleiteado.
Esclareça-se que tal direito creditório englobaria o crédito vinculado de outras
compensações, declarado na DCTF retificadora/ativa no 100.2010.2015.1811762511 no
valor de R$ 6.340.077,95.
No presente caso, o fundamento para não homologação da declaração de compensação,
objeto deste processo, que envolve o reconhecimento do alegado crédito no valor de R$
488.690,43, decorre, dentre outros fundamentos, do não reconhecimento dos créditos
nos valores de, respectivamente, R$ 6.267.180,59 e R$ 72.897,36, totalizando os R$
6.340.077,95, constantes da linha OUTRAS COMPENSAÇÕES, fazendo com que o
alegado crédito de R$ 488.690,43 careça dos atributos de liquidez e certeza para o
adimplemento do débito apurado de Cofins a Pagar, código 2172, em abril de 2011, no
valor de R$ 510.486,02.
De acordo com a Instrução Normativa RFB n° 900, de 31/12/2008, aplicável ao caso:
Art. 34 –
(...)
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
XIII – o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento indeferido
pela autoridade competente da RFB, ainda que o pedido se encontre pendente de
decisão definitiva na esfera administrativa;
(...)
§ 5o - O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto de
pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB, desde que, à data
da apresentação da Declaração de Compensação:
I – o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão administrativa
não definitiva, pela autoridade competente da RFB; e (...)
Vemos que, no presente caso, quando o contribuinte transmitiu a Declaração de
Compensação 22376.59427.240511.1.3.04-8528, objeto do presente processo, ainda não
havia sido proferida qualquer decisão referente ao PER/DCOMP no
21106.231210.1.3.12-1533
(cancelado/retificado
pelo
PER/DCOMP
no
02405.38589.020211.1.7.02-4955) e ao PER/DCOMP no 20975.89174.140911.1.7.02-
5775 (cancelado/retificado pelo PER/DCOMP no 35519.28953.131212.1.7.02-0391),
razão pela qual não ocorreu o impedimento normativo supracitado.
Fl. 3280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-010.729 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721365/2016-55

De qualquer forma, isto não retira a exigência de liquidez e certeza do suposto
pagamento a maior de tributo, para a homologação da compensação declarada.
São distintos o fundamento do despacho decisório proferido nestes autos daquele
proferido no processo n° 16682.900045/2015-89, estando correto o fundamento
veiculado na presente decisão, que não analisa a existência em si do crédito de R$
6.340.077,95 (R$ 6.267.180,59 + R$ 72.897,36), o que já foi feito naqueles autos, mas
apenas não legitima sua utilização no PER/DCOMP no 22376.59427.240511.1.3.04-
8528, por falta de liquidez e certeza.
Sendo assim, deve-se frisar que os motivos concernentes a não existência do direito
creditório
no
valor
de
R$
6.340.077,95,
encontram-se
no
processo
n°
16682.900045/2015-89, motivo pelo qual não estão sendo reapreciados neste
julgamento, que, neste aspecto, se restringe a não legitimação de sua utilização no
PER/DCOMP em tela (22376.59427.240511.1.3.04-8528), por falta de liquidez e
certeza.
São precisos os fundamentos consignados no voto condutor do acórdão recorrido, uma
vez que a contribuinte não logrou comprovar no presente caso a certeza e liquidez do
direito creditório pretendido, nos moldes do exigido pelo art. 170 do CTN, o que
impede o seu reconhecimento por parte deste Colegiado.
Por fim, quanto ao protesto pela produção de todas as provas em direito admitidas,
inclusive a juntada de novos documentos, deve ser observado o artigo 16 do Decreto n.o
70.235/72, que rege o contencioso administrativo fiscal, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Para que seja possível a juntada de novos documentos, tal como pleiteia a defesa, há
necessidade de enquadramento no § 4o, do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, com o
preenchimento daqueles requisitos.
Assim, se deixou de juntar aos autos provas materiais, elementos essenciais pertinentes
a sua alegação, precluiu o direito de fazê-lo posteriormente; a menos que se enquadre
nas hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do referido decreto.
Logo, no presente momento, as pretensões expressas nos argumentos oferecidos em sua
defesa, relativamente a se proceder posterior juntada de documentos não merecem
acolhida.
Por todo o exposto, voto por indeferir o pedido de produção de provas e, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.
Sendo assim, entendo que a recorrente não logrou comprovar no presente caso a
certeza e liquidez do direito creditório pretendido, nos moldes do exigido pelo art. 170 do CTN,
o que impede o seu reconhecimento por parte deste Colegiado.
Fl. 3281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-010.729 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721365/2016-55

Com base em tais considerações, mantendo a decisão recorrida por seus próprios
fundamentos.
III – Da conclusão:

Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 3282
DF CARF MF
Documento nato-digital